Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751829-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, ANA KARINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA SEVERIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do procedimento comum n.o 0703656-59.2022.8.07.0008, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 177486737 do processo originário): “1. Quanto ao pagamento em duplicidade do IPTU efetuado pela parte requerida, conforme se verifica do comprovante de pagamento de ID 164196000, no valor total de R$ 99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois centavos) é devido à requerida sua restituição, sendo o arrematante do bem, como novo proprietário do imóvel, o responsável pela requisição perante à Secretaria de Fazenda do DF quanto ao recebimento em duplicidade das parcelas. Desse modo, o reembolso quanto ao valor de IPTU pago, conforme descriminado na decisão de ID 156758684, será devido no valor de R$ 99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois centavos) para a requerida ANTONIA SEVERIANO DA SILVA, e R$ 138,72 (cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) para o arrematante CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA, o qual será extraído do valor depositado em ID 155979383. 2. A patrona da parte autora, na petição de ID 165733853, solicita o cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios fixados em sentença desses autos de extinção de condomínio. Em que pese a decisão de ID 158904014 tenha deferido a gratuidade de justiça à requerida, destacando a inexistência de efeito retroativo, verifico que o caso em análise admite situação excepcional, considerando que o pedido foi realizado em primeira oportunidade nos autos, bem como que, ao observar os rendimentos de aposentadoria por idade da requerida (ID 157393343), arcar com as despesas processuais poderá gerar dificuldades à sua subsistência. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUERIMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS. EX TUNC. POSSIBILIDADE. 1. Todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e na ação de inventário são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça, para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros, para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o ?Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) da assistência judiciária gratuita - com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 4. Em regra, a decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que não alcança atos anteriores ao pedido. Contudo, se o pedido de gratuidade for realizado na primeira oportunidade, que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (0740977-55.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número: 1708013, Data de Julgamento: 25/05/2023, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 20/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Verifico, ainda, que as partes litigaram em outros processos nos quais foram deferidos o benefício à gratuidade de justiça à requerida (autos n. 0703356-63.2023.8.07.0008 para cumprimento de obrigação de prestar alimentos, autos n. 0701902-53.2020.8.07.0008 de cobrança de aluguéis). Desse modo, confirmo a gratuidade de justiça deferida à requerida, concedendo efeitos retroativos (ex tunc), retroagindo à atos anteriores ao requerimento, considerando pedido realizado em primeira oportunidade nos autos. Indefiro, portanto, a solicitação deflagração de cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios, no valor de R$ 41.932,33, requerida na petição de ID 165733853. 3. O autor discorda dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 170066770, considerando que não constou os valores oriundos dos aluguéis devidos, em face do disposto em sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de aluguéis em desfavor do autor (ID 170428857). Veio aos autos a informação de que o arbitramento de aluguéis já foi julgado nos autos n. 0701902-53.2020.8.07.0008, com trânsito em julgado, com indeferimento do pedido considerando que o afastamento do lar pelo autor se deu por determinado judicial - “o reconhecimento da necessidade de prestação de alimentos, aliada a constatação de a recorrente ser a parte mais fraca da relação, ao ponto de merecer a devida proteção judicial, levando-se em consideração a incoerência em figurar a recorrente como credora de alimentos e devedora de aluguel decorrente do uso exclusivo do imóvel e, ainda, que o próprio recorrido deu causa ao afastamento compulsório do lar, o pleito indenizatório deve ser negado” (ID 175144980, p. 190). Em resposta, a parte autora informa que os aluguéis arbitrados se deram com o cessamento das medidas protetivas, considerando o trânsito em julgado da sentença que determinou o afastamento, que se deu em 08/05/2020 (ID 175595810, p. 8). Ocorre que o autor em nenhum momento trouxe aos autos a informação de indeferimento do arbitramento de aluguéis em outros autos. Manteve-se silente em face do decido nos autos de arbitramento n. 0701902-53.2020.8.07.0008, que só teve seu trânsito em julgado em 22/11/2021 (ID 175144980, p. 37). Verifico, nesse caso, questão de ordem pública, tendo em conta a não informação quanto à coisa julgada, com a omissão da verdade dos fatos. Acolho, desse modo, a impugnação de ID 175144975, quanto ao descabimento do arbitramento dos aluguéis, considerando que o tema já foi debatido nos autos n. 0701902-53.2020.8.07.0008, com trânsito em julgado, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC.. Ainda, o proceder do autor é injustificado e levou à indevida movimentação da máquina judiciária, devendo este ser condenado por litigância por má-fé. É o que recomenda a melhor jurisprudência: (...) Fica configurada a litigância de má fé pela alteração da verdade dos fatos quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e obter vantagem indevida. (...) (Acórdão n.896420, 20140610137580APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: 200). É importante consignar, ainda, que é cabível a condenação por litigância de má-fé porque a atitude de alterar a verdade dos fatos, foi deliberada, em consonância com elemento ínsito à norma do artigo 80 do Código de Processo Civil, qual seja, o propósito volitivo de ludibriar. Nesse contexto, condeno o autor a pagar multa por litigância de má-fé (art. 80, inciso II, do CPC), aplicando-lhe a penalidade no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC). 4. Diante de todo o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 170066770, devendo ser considerado, ainda, (i) os reembolsos indicados no item 1 desta decisão, (ii) o valor de R$ 2.000,00 a ser debitado da parte da requerida em favor do autor, conforme disposto na planilha, e (iii) o valor da multa por de litigância de má-fe a ser debitado da parte do autor em favor da requerida. 5. Preclusa esta decisão sem manifestações, venham os autos conclusos para expedição dos alvarás, referente ao valor depositado em ID 155979383". Em suas razões recursais (ID 54138474), alegam que foi ajuizada ação de dissolução de condomínio. Informam que a sentença determinou a alienação do imóvel em hasta pública, arbitrou aluguel, bem como fixou honorários advocatícios de sucumbência. Após o início do cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação, tendo postulado os benefícios da justiça gratuita. Argumentam que a sentença condenou a executada ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não gera efeito retroativo para excluir a condenação anteriormente imposta. Mencionam que a jurisprudência adotada pelo juízo de origem para excluir a condenação dos honorários não se aplica ao caso dos autos, pois se tratava de hipótese distinta do presente feito. No caso, alegam que a ré foi citada pessoalmente e não contestou o pedido. Em relação à alegação de coisa julgada, afirmam que não se verifica no caso em comento, pois se trata de período distinto. Mencionam que a sentença anterior julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis, em virtude da existência de medidas protetivas deferidas em favor da ré. Afirmam que as medidas protetivas cessaram, e, portanto, foi ajuizada nova ação para a fixação dos alugueres a partir da citação. Argumentam que não cabe, na fase de cumprimento de sentença, alterar o título judicial. Alegam que não houve má-fé e questionam a multa aplicada. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam o provimento do recurso. Postulam, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 54788556 indeferiu a gratuidade de justiça à segunda agravante. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar a digressão dos fatos ocorridos no processo de origem. O primeiro agravante ajuizou ação de extinção de condomínio cumulado com pedido de arbitramento de aluguéis (ID 128551787, autos de origem). A decisão de ID 128573848 recebeu a inicial. Conforme certidão de ID 132327691, o imóvel foi avaliado e a ré foi citada pessoalmente. A ré não apresentou contestação. A decisão de ID 134881742 decretou a revelia da ré e determinou a conclusão dos autos para sentença. A sentença de ID 139946112 determinou a alienação em hasta pública do imóvel, bem como arbitrou aluguéis em favor do réu, no valor de R$ 500,00, que são devidos a partir da citação (26/07/2022). O trânsito em julgado ocorreu em 17/11/2022. O imóvel foi arrematado em hasta pública (ID 155961963) e determinada a desocupação do bem pela agravada/ré. Os agravantes postularam o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença e em relação ao valor dos aluguéis arbitrados. A agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça, com efeito retroativo. Afirma que há coisa julgada em relação ao pedido de arbitramento de aluguéis. A decisão agravada foi, então, prolatada. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso dos autos, verifico que a ré foi citada pessoalmente para contestar o pedido de alienação judicial e arbitramento de aluguéis (ID 132327691), contudo permaneceu inerte. A sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa (ID 139946112). Observa-se que, somente na fase de cumprimento de sentença, a ré postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença transitada em julgado. Embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento pelo colegiado, verifico, nesta fase de cognição sumária, que, em princípio, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Com efeito, em que pese o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado a qualquer tempo, não tem efeito retroativo para alcançar atos já praticados ou tornar insubsistente a condenação imposta na sentença, operando os efeitos de sua concessão para o futuro. Confira-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 12614 DF 2017/0329502-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) Todavia, no caso em comento há alegação de que a ré, em outros processos, litigou sob o pálio da justiça gratuita, bem como está assistida pela Defensoria Pública. Diante disso, referidas questões devem ser analisadas com maior profundidade pelo colegiado, visando verificar se existem situações excepcionais que autorizam a concessão de efeito retroativo ao deferimento da justiça gratuita. O fato é que, caso não seja concedida a liminar, os valores da arrematação existente nos autos serão levantados, sem possibilidade de retenção para pagamento da dívida. Assim sendo, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. Esclareço que as questões acerca da existência de coisa julgada e a multa por litigância de má-fé serão decididas no julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora